Tribunal: TJDFT
Processo: 0730814-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730814-42.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SORAIA FELIX BERTOLI RECORRIDA: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL COM DATA RETROATIVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OMISSÃO DA UNIÃO POR FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. MÁ-FÉ. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Embargado contra sentença proferida em embargos de terceiro, na qual a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel de devedor (fiador) ficou limitada à sua meação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal versa sobre a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sobre a (in)oponibilidade da escritura pública de união estável, com data retroativa, aos credores de um dos conviventes. III. Razões de decidir 3. O Juízo a quo observou o que dispõe o art. 370 do CPC, no sentido de que deve determinar as provas necessárias ao julgamento do feito e indeferir as inúteis ou protelatórias. Ao considerar que a prova documental era suficiente para o julgamento da demanda, não há razão para falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral. 4. A escritura pública de união estável possui presunção apenas relativa de veracidade, devendo ser confirmada por outros documentos se nela é estabelecido o início da relação a partir de data anterior à data em que lavrada. Era ônus probatório da Embargante (art. 373, I, do CPC) juntar outros documentos para confirmar que, desde julho/2001, vive em união estável com o Executado, a fim de ter seu direito à meação protegido das medidas constritivas deferidas nos principais. 5. O Executado dos autos principais firmou contrato de locação de imóvel, na condição de fiador, sem informar que vivia em união estável. Além disso, apenas o Executado consta como adquirente do imóvel que foi objeto de constrição nos autos principais. 6. Deve ser mantida a penhora sobre o imóvel feita no cumprimento de sentença conexo, sem necessidade de resguardar a meação da Embargante, à qual caberá buscar reparação de perdas e danos em face do companheiro. 7. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% sobre o valor da causa, à luz do art. 85, §2o, do CPC, visto que ausentes os pressupostos para fixação por equidade. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso provido no mérito. Tese de julgamento: A escritura pública de união estável possui presunção apenas relativa de veracidade, notadamente quanto prevê data retroativa do início da convivência. Se o terceiro de boa-fé não possuía conhecimento da união estável quando firmado o contrato por um dos conviventes, deve ser mantida a penhora sobre o bem registrado no nome de apenas um deles. O companheiro prejudicado em sua meação deve buscar a reparação das perdas e danos em face do outro convivente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 422 do Código Civil, afirmando que o acórdão impugnado, ao considerar a omissão do executado em informar a existência da união estável como suficiente para afastar a proteção da meação, desconsiderou a necessidade de comprovação da má-fé do executado e da boa-fé do credor. Para tanto, requer a declaração da impenhorabilidade do imóvel sobre a meação da insurgente, limitando a penhora a apenas 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 371 e 373, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não deveria ter sido imposto à recorrente o ônus de provar a existência da união estável, pois a norma estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito; c) artigo 85 do CPC, sustentando que os honorários advocatícios fixados entre 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, sem considerar a complexidade, desconsidera o trabalho efetivamente realizado pelo advogado. Requer a concessão de gratuidade de justiça, a inversão dos ônus da sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 74207531). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 422 do Código Civil, 85, 371 e 373, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 74207531. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020